Tribunal: STF
Processo: RHC 55228
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE, EM REVISÃO CRIMINAL, TERIA
MANDADO SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA
EM SE PROMOVER O NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. JULGAMENTO FIXADO PARA
OS PROXIMOS DIAS. IMPETRAÇÃO E RECURSO ORDINÁRIO DEFICIENTEMENTE
INSTRUIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.